Tribunal: TJSP
Processo: 0508664-15.2012.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Execução Fiscal. ISS. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, ante a inobservância dos requisitos dos títulos executivos, previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional. A apelação não pode ser conhecida.
No curso dos autos, a exequente reconheceu o pagamento de parte do valor exequendo e manifestou-se pela continuidade da pretensão executiva em relação ao

Ementa:
Execução Fiscal. ISS. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, ante a inobservância dos requisitos dos títulos executivos, previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional. A apelação não pode ser conhecida.
No curso dos autos, a exequente reconheceu o pagamento de parte do valor exequendo e manifestou-se pela continuidade da pretensão executiva em relação ao saldo restante consistente em R$ 23,73. Sobreveio, então, a sentença terminativa, provimento jurisdicional impugnado por meio de apelação. Patente ofensa ao disposto no artigo 34, da Lei de Execuções Fiscais, que impõe o manejo de embargos infringentes ou embargos de declaração. A intenção do legislador é conferir maior celeridade às execuções fiscais de menor valor expressivo e, justamente por este motivo, a revisão do julgado ocorre pelo próprio juiz sentenciante do feito. Não se conhece do recurso.